Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701987-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR DE OLIVEIRA AGUIAR AGRAVADO: DETRAN-DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 0767466-13.2024.8.07.0016 na qual restou indeferida a tutela antecipada para o fim de determinar a suspensão da penalidade imposta no processo 0055.030084/2015, ante a alegação de que houve inconsistência na lavratura do auto de infração. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para sobrestar todos os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir do Agravante decorrente Auto de Infração de no A016948958, devendo o Agravado restabelecer de IMEDIATO o direito de dirigir do Agravante. DECIDO Preparo recolhido, id 62907033. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Frise-se que, para deferimento da tutela provisória, os elementos probatórios coligidos aos autos devem ser suficientes para formação da convicção do julgador acerca da pertinência do pedido delineado nos autos. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O autor foi autuado em 05/09/2015, auto de infração A016948958, e, ao se recusar a efetuar o teste do etilômetro, foi lavrado o auto de infração e termo de constatação de alcoolemia. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a Súmula 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia. Assim, não se verifica qualquer irregularidade na lavratura do auto de infração, o que afasta a probabilidade da existência do direito invocado. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora